Tribunal: TJDFT
Processo: 0066706-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066706-20.2005.8.07.0001 AGRAVANTES: HUDSON SILVA BRITO, SAMI KUPERCHMIT, SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HUDSON SILVA BRITO, bem como SAMI KUPERCHMIT e, da mesma maneira, SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta a tempestividade do apelo especial. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo agravante afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Aduz, noutro giro, que a tese recursal não exige o reexame de provas e que ela está em consonância com o entendimento da Corte Superior. A terceira insurgente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021